Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-19.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e material decorrentes de queda em via pública mal restaurada após realização de obras públicas – Repavimentação que deixou resquícios de massa asfáltica, sem limpeza e sinalização – Transeunte que escorregou nos pedregulhos e sofreu escoriações e lesões – Despesas de locomoção até a clínica – Faute du service caracterizado –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e material decorrentes de queda em via pública mal restaurada após realização de obras públicas – Repavimentação que deixou resquícios de massa asfáltica, sem limpeza e sinalização – Transeunte que escorregou nos pedregulhos e sofreu escoriações e lesões – Despesas de locomoção até a clínica – Faute du service caracterizado – Sentença mantida – Apelação não provida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Correção monetária seguirá a Tabela Prática deste Tribunal Paulista – Termo inicial de incidência da correção monetária para os danos materiais é a data do prejuízo, conforme orientação da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça., e para os danos morais é a data do arbitramento em observância da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora de 1% ao mês – Termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.